Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-24.2020.8.26.0062
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.